Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0721611-93.2023.8.07.0000 REQUERENTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REQUERIDO: ACUMULADORES MOURA S A DESPACHO Na petição de ID no 50106024, a requerente COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF informa que foi proferida sentença nos autos do mandado de segurança no 0702741-43.2023.8.07.0018, acarretando a perda superveniente do objeto. Considerando que a suspensão da liminar pleiteada já foi indeferida pela decisão de ID no 47406331, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/08/2023, arquive-se o presente incidente processual. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007